Tribunal: TJDFT
Processo: 0751274-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751274-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO JOSE RIBEIRO AGRAVADO: KAIQUE CESAR EUSTAQUIO DA CONCEICAO, LUYSSA DA SILVA CONCEICAO, LUANA DA SILVA CONCEICAO, FABIA FERNANDA CARDOSO DE BARROS DA CONCEICAO, NYCOLE MARIA CAMPOS DA CONCEIÇÃO, RAYSSA CAMPOS LIRA DA CONCEIÇÃO RÉU ESPÓLIO DE: RAIMUNDO JOSE EUSTAQUIO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GILBERTO JOSÉ RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. A referida decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 0716433-77.2025.8.07.0006, movida pelo Agravante em desfavor do ESPÓLIO DE RAIMUNDO JOSÉ EUSTÁQUIO DA CONCEIÇÃO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. D 255228193 dos autos de origem): [...] Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora o autor alegue situação urgente, não há, nos autos, prova documental da verossimilhança das alegações para que seja deferida a antecipação de efeitos próprios da sentença sem a oitiva da parte contrária representada por seus herdeiros, sobretudo por se tratar de providência que impactaria diretamente a titularidade e a gestão de uma sociedade empresária. Diversas questões de fato e de direito ainda demandam apuração judicial mais aprofundada, especialmente: Valdir Fernandes do Amaral não é parte no processo. Portanto, assumiria encargo par o qual não há declaração sequer de que concorde; O instrumento de cessão de quotas juntado sob ID 255075496 em que pese ser negócio de elevada monta, não contém firma reconhecida; Além disso, a alegação de que a certidão de óbito declara inexistência de bens, não equivale à renúncia de direitos hereditários ou desinteresse em assumir a administração da empresa consoante previsto no contrato. Note-se que o contrato social prevê: "CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DISSOLUÇÃO SOCIÉTARIA- Falecendo, sendo interditado ou inabilitado quaisquer dos sócios, a sociedade continuará atividades com seus herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada através de balanço especifico apurado para tal fim;" Portanto, até que seja verificada a regularidade da transferência das quotas antes do falecimento, o contrato social estipula a solução jurídica. Não é possível, nesse momento processual, sem a oitiva dos herdeiros, estabelecer provisoriamente administrador diverso. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Recebo a inicial, pois preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista a suspensão das atividades do NUVIMEC nesta circunscrição judiciária. Intime-se o autor, por seu advogado. Cite-se e intime-se os réus, inclusive o Espólio de Raimundo José Eustáquio da Conceição, na pessoa dos herdeiros cadastrados, para que apresentem resposta no prazo legal, nos termos do art. 231 e seguintes do CPC. Publique-se. Registre-se. Em suas razões recursais (ID. 78620865), o Agravante narra a celebração de Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações Empresariais em 03 de setembro de 2024, firmado com o Sr. Valdir Fernandes do Amaral, este na qualidade de procurador constituído pelo então sócio único e administrador da empresa, Sr. Raimundo José Eustáquio da Conceição, mediante procuração pública lavrada em 26 de julho de 2024 no 2o Ofício de Notas de Manaus/AM (ID. 78620868 - Pág. 38-43). Argumenta que o negócio jurídico foi aperfeiçoado e concluído antes do falecimento do mandante, ocorrido em 15 de outubro de 2024, restando pendente apenas a formalização do registro na Junta Comercial. Sustenta o recorrente que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a validade dos atos praticados pelo mandatário de boa-fé, nos termos do artigo 689 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que ocorridos após o óbito do mandante, uma vez que o negócio já havia sido iniciado e concluído anteriormente. Alega que a certidão de óbito registra a inexistência de bens a inventariar (ID. 78620866 - Pág. 1), o que demonstraria o reconhecimento tácito, pelos herdeiros, de que as quotas sociais não mais integravam o patrimônio do de cujus. Aduz a existência de periculum in mora extremo, consubstanciado na natureza de serviço público essencial de transporte coletivo prestado pela empresa Amazônia Inter Turismo Ltda., que atende cerca de 16.000 passageiros diariamente entre Planaltina/GO e o Distrito Federal (ID. 78620865 - Pág. 11). Relata que a suspensão do registro da alteração contratual pela Junta Comercial do Distrito Federal (JUCIS-DF) — motivada por suspeita de irregularidade no uso de certificado digital do falecido — gerou instabilidade jurídica que inviabiliza movimentações bancárias, renovação de contratos e manutenção da frota, com risco iminente de paralisação do serviço e colapso financeiro irreversível (ID. 78620865 - Pág. 13). Pontua, ainda, a existência de Escritura Pública Declaratória lavrada pelo procurador Sr. Valdir Fernandes do Amaral em 30 de outubro de 2025 (ID. 78620866 - Pág. 35), na qual este ratifica a celebração do negócio, a boa-fé na condução dos atos e a ciência prévia do falecido quanto à operação. Invoca os princípios da preservação da empresa, da função social do contrato e da continuidade dos serviços públicos para justificar a intervenção judicial imediata. Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal antecipada para determinar a imediata transferência da administração da sociedade ao Agravante ou, subsidiariamente, ao procurador da empresa, comunicando-se à JUCIS-DF, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da tutela e o provimento do recurso. Preparo regular (ID. 78625584). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, em uma análise de cognição sumária própria desta fase processual, não vislumbro a presença simultânea dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada, devendo ser mantida, por ora, a prudente decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Cinge-se a controvérsia recursal na validade e eficácia imediata de um instrumento particular de cessão de quotas sociais, supostamente firmado por procurador em data anterior ao óbito do sócio único da empresa, em contraposição aos direitos sucessórios dos herdeiros e às irregularidades formais e substanciais constatadas pela Junta Comercial. A análise do caso, notadamente complexo pela sobreposição de questões de direito civil, direito empresarial, direito público regulatório e indícios de ilicitude, impõe uma investigação rigorosa dos pressupostos da tutela provisória. Quanto à probabilidade do direito, os elementos coligidos aos autos, neste momento processual preambular, mostram-se insuficientes para afastar a presunção de transmissão da propriedade e da administração aos herdeiros, operada pelo princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do Código Civil. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a transmissão das obrigações do de cujus aos herdeiros em ações de adjudicação compulsória de quotas sociais, a efetivação de tal direito depende da comprovação da validade da cessão e da observância das formalidades legais. Em primeiro lugar, é incontroverso o gravíssimo vício formal que levou a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF) a cancelar o registro da alteração contratual que pretendia transferir as quotas ao Agravante. O falecimento do sócio Raimundo José Eustáquio da Conceição ocorreu em 15 de outubro de 2024, mas a assinatura eletrônica do ato societário na JUCIS-DF, que promoveu sua saída e o ingresso do Agravante, foi realizada em 16 de outubro de 2024, utilizando-se o certificado digital da pessoa falecida. Um ato jurídico de registro, realizado por pessoa já morta, é nulo de pleno direito, pois carece de manifestação de vontade, elemento essencial à sua validade, caracterizando o uso indevido de identidade digital e um vício que a própria JUCIS-DF classificou como insanável. A nulidade de um ato registrado com falsidade material afasta a presunção de validade e torna o registro completamente inidôneo para produzir efeitos jurídicos, independentemente da boa-fé alegada pelos auxiliares da empresa, como a contadora. Em segundo lugar causa profunda estranheza que o sócio falecido, RAIMUNDO JOSÉ EUSTÁQUIO DA CONCEIÇÃO, que detinha a integralidade do capital social de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) da AMAZÔNIA INTER TURISMO LTDA, tenha falecido com a menção em sua Certidão de Óbito de que "não deixou bens a inventariar" (ID. 78620866 - Pág. 1). Em terceiro lugar, também causa estranheza o CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES EMPRESARIAIS firmado em 03 de setembro de 2024, antes do óbito. Veja-se que o instrumento de cessão é um documento particular, referente a um volume patrimonial de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e de prestação de serviço público essencial, mas carece de formalidades mínimas de segurança, como o reconhecimento de firma das assinaturas (ID. 78620866 - Pág. 9), o que fragiliza ainda mais a convicção sobre a liquidez e certeza do direito em cognição sumária. Com efeito, a complexidade do caso demanda que o Juízo analise em profundidade se o mandato outorgado pela pessoa jurídica ao Sr. Valdir (ID. 78620868 - Pág. 65), que conferia poderes amplos, foi utilizado em conformidade com o interesse social da empresa e se o negócio de cessão gratuita (em que o Agravante assume passivos em troca de quotas de R$ 2 milhões) não foi ele próprio um ardil simulado para afastar a sociedade da fiscalização e do patrimônio do de cujus, em prejuízo de herdeiros ou credores, ou ainda uma simulação societária, elementos que tornam a probabilidade do direito do Agravante altamente questionável, sendo a dilação probatória imprescindível e incompatível com a concessão da tutela em sede recursal. O periculum in mora invocado pelo Agravante é, de fato, de natureza grave e coletiva, envolvendo o risco de paralisação de um serviço público essencial de transporte (art. 30, V, CF). Contudo, a urgência de caráter regulatório e social não pode servir como pretexto para que o Poder Judiciário convalide, ainda que em caráter provisório, um ato intrinsecamente viciado e sob suspeita de grave ilicitude. Tal ponderação é fundamental na análise do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela de urgência se houver perigo de irreversibilidade do provimento. Além disso, a solução jurídica imediata para a vacância da administração, conforme bem pontuado na decisão agravada, encontra-se na própria lei civil e no contrato social da empresa. Estes preveem a continuidade das atividades pelos sucessores até a liquidação dos haveres ou a realização de alteração contratual regular. A transferência abrupta da gestão e da propriedade de uma empresa concessionária de serviço público para um terceiro, com base em documentação que apresenta irregularidades e que está sob suspeita administrativa, sem o devido contraditório dos herdeiros, poderia gerar riscos ainda maiores à segurança jurídica e à própria prestação do serviço. A prudência recomenda que a intervenção judicial que impacte a estrutura de uma empresa de tal relevância seja precedida de uma análise exaustiva dos fatos e da regularidade dos atos jurídicos envolvidos. A manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, portanto, se mostra a medida mais adequada para resguardar a segurança jurídica, o devido processo legal e o patrimônio dos herdeiros, mitigando o risco de dano irreversível e chancelando-se a necessidade imperiosa de investigações aprofundadas das suspeitas que pairam sobre o negócio jurídico entabulado. DISPOSITIVO Ante o exposto, à míngua de probabilidade do direito e diante da necessidade de aprofundamento instrutório sobre a validade do negócio jurídico, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada (Espólio/Herdeiros) para resposta (art. 1.019, II, do CPC). Após, vista à d. Procuradoria de Justiça, dada a natureza de serviço público e interesse de incapaz (herdeiro menor de idade). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital